Tribunal: STJ
Processo: 1103387-45.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2003525 - MG(2022/0146500-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL RAJA GABAGLIA
ADVOGADO
: FABRÍCIO FAUSTO LIMA RABELO - MG088776
RECORRIDO
: GPJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JAFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JCML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: LAS CASAS & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO VIEIRA NUNES NETO - MG029660
PRISCYLA MORAIS AMÂNCIO - MG136352
RENATA FERNANDES SANTOS - MG158762
LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371
GISLAINE DE LIMA COSTA - MG204601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO ENTRE
AÇÕES. COBRANÇA CONDOMINIAL E DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC AFASTADA.
ART. 1.026,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
rejeitou a preliminar de não cabimento e negou provimento, mantendo decisão que
reconheceu conexão e declinou a competência.
2. A controvérsia diz respeito à reunião de ações de cobrança condominial e
declaratória sobre cláusulas da convenção condominial, com declínio ao juízo
prevento.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, por entender
comum a causa de pedir e presente o risco de decisões conflitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição no julgamento dos embargos de
declaração, em violação ao
I e II, do CPC; (ii) saber se há violação ao
art. 1.022,
do CPC por inexistência de conexão entre ação de cobrança e ação
art. 55
declaratória; (iii) saber se há violação ao
I, do CC e ao
§ 1o, da
art. 1.336,
art. 12,
por tratar a cobrança de débitos pretéritos sob critério legal
Lei n. 4.591/1964,
vigente; (iv) saber se é possível afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ para rever a
Documento eletrônico VDA54870968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b457ca2f-1fe4-49ea-9cc2-0af8d33c7f93

conclusão sobre a conexão; e (v) saber se deve ser afastada a multa aplicada com
fundamento no
§ 2o, do CPC, à luz da Súmula n. 98 do STJ.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação ao
do CPC. O acórdão enfrentou a controvérsia de
art. 1.022
forma suficiente, ao reconhecer causa de pedir comum e risco de decisões
conflitantes, aplicando o
§ 3o, do CPC. Dissenso da parte não configura
art. 55,
omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto às alegadas violações ao
do CPC, ao
I, do CC e ao
art. 55
art. 1.336,
§ 1o, da
o recurso não é conhecido. A revisão da
art. 12,
Lei n. 4.591/1964,
conclusão sobre conexão demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC. Os embargos declaratórios foram
art. 1.026,
opostos com propósito de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de modo suficiente, a controvérsia e aplica o
§ 3o, do
art. 55,
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da conclusão sobre a
conexão entre ações e dos elementos fático-probatórios correlatos. 3. Aplica-se a
Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC quando os
art. 1.026,
embargos de declaração são opostos com notório propósito de prequestionamento.”
CPC, arts. 1.022, 55 § 3 e 1.026 § 2; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.336
I;
§ 1.
Lei n. 4.591/1964, art. 12
STJ, Súmulas n. 7 e 98; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.534.072/MT,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
26/2/2024;
AREsp n. 1.680.787/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/10/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.064.372/MA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
21/8/2023;
REsp n. 1.999.148/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b457ca2f-1fe4-49ea-9cc2-0af8d33c7f93

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b457ca2f-1fe4-49ea-9cc2-0af8d33c7f93

RECURSO ESPECIAL No 2003525 - MG (2022/0146500-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL RAJA
GABAGLIA
ADVOGADO
: FABRÍCIO FAUSTO LIMA RABELO - MG088776
RECORRIDO
: GPJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JAFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JCML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: LAS CASAS & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO VIEIRA NUNES NETO - MG029660

PRISCYLA MORAIS AMÂNCIO - MG136352

RENATA FERNANDES SANTOS - MG158762

LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371

GISLAINE DE LIMA COSTA - MG204601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO ENTRE
AÇÕES. COBRANÇA CONDOMINIAL E DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC AFASTADA.
ART. 1.026,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que rejeitou
a preliminar de não cabimento e negou provimento, mantendo decisão que
reconheceu conexão e declinou a competência.
2. A controvérsia diz respeito à reunião de ações de cobrança condominial e
declaratória sobre cláusulas da convenção condominial, com declínio ao juízo
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

prevento.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, por entender
comum a causa de pedir e presente o risco de decisões conflitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição no julgamento dos embargos de declaração,
em violação ao
I e II, do CPC; (ii) saber se há violação ao
do CPC
art. 1.022,
art. 55
por inexistência de conexão entre ação de cobrança e ação declaratória; (iii) saber se
há violação ao
I, do CC e ao
§ 1o, da
por tratar
art. 1.336,
art. 12,
Lei n. 4.591/1964,
a cobrança de débitos pretéritos sob critério legal vigente; (iv) saber se é possível
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ para rever a conclusão sobre a conexão; e (v)
saber se deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, à luz da Súmula n. 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação ao
do CPC. O acórdão enfrentou a controvérsia de
art. 1.022
forma suficiente, ao reconhecer causa de pedir comum e risco de decisões
conflitantes, aplicando o
§ 3o, do CPC. Dissenso da parte não configura
art. 55,
omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto às alegadas violações ao
do CPC, ao
I, do CC e ao
art. 55
art. 1.336,
§ 1o, da
o recurso não é conhecido. A revisão da
art. 12,
Lei n. 4.591/1964,
conclusão sobre conexão demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC. Os embargos declaratórios foram
art. 1.026,
opostos com propósito de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta, de modo suficiente, a controvérsia e aplica o
§ 3o, do CPC. 2. Incide
art. 55,
a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da conclusão sobre a conexão entre
ações e dos elementos fático-probatórios correlatos. 3. Aplica-se a Súmula n. 98 do
STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de
art. 1.026,
declaração são opostos com notório propósito de prequestionamento.”
CPC, arts. 1.022, 55 § 3 e 1.026 § 2; CC,
I;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.336
§ 1.
Lei n. 4.591/1964, art. 12
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

STJ, Súmulas n. 7 e 98; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.534.072/MT,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
26/2/2024;
AREsp n. 1.680.787/RS,
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/10/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.064.372/MA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
21/8/2023;
REsp n. 1.999.148/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO
EMPRESARIAL RAJA GABÁGLIA com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 523):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONEXÃO–
POSSIBILIDADE – IDENTIDADE DE PEDIDO, CAUSA DE PEDIR – PERIGO
DE DECISÕES CONFLITANTES – LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ – NÃO
COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – ROL
TAXATIVO 1.015 CPC – NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA. - Verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação é possível a
admissão do presente agravo de instrumento fora do rol estabelecido no
do
art. 1.015
CPC. - Existindo identidade de pedido, causa de pedir ou risco de prolação de decisões
conflitantes, a conexão é a medida que se impõe. - Ausente a má-fé processual e o
prejuízo processual para a parte agravada, não é cabível a condenação da parte
agravante na penalidade prevista no citado
do novo CPC.
art. 80
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
568):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DE QUESTÃO
JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA –
PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 1.026 DO CPC - Não se acolhem os
embargos de declaração se a alegada omissão e contradição não se verificam no
acórdão. - Se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, há que se
aplicar a multa prevista no parágrafo único do
do CPC.
art. 1.026
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 55, em
, do CPC, porque a decisão reconheceu conexão apesar de inexistir
caput
identidade apta, sustentando ausência de coincidência de partes, pedido e causa de
pedir entre a ação de cobrança e a ação declaratória;
b) 1.336, I, do Código Civil c/c 12, § 1, da
pois a cobrança
Lei n. 4.591/1964,
condominial observa critério legal e convencional de rateio pela fração ideal, visto
que a declaratória discute eventual alteração futura de critérios e, por isso, não
poderia impedir a cobrança das parcelas vencidas conforme a lei;
c) 489, § 1, IV, do CPC, porquanto o acórdão não enfrentou argumentos capazes de
infirmar a conclusão, notadamente a ausência de identidade entre os polos e o
descompasso temporal entre os objetos das ações;
d) 1.022, I, II, do CPC, visto que o Tribunal a quo deixou de sanar contradição e
omissão apontadas nos embargos de declaração, quanto à imprescindível identidade
de partes para a conexão e quanto à distinção entre débitos pretéritos (cobrança) e
discussão de critérios futuros (declaratória);
e) 1.026, § 2, do CPC, pois a multa aplicada nos embargos é indevida, em afronta à
Súmula n. 98 do STJ, visto que os embargos tiveram propósito de
prequestionamento.
Requer o provimento do recurso para que se declare a violação aos
dispositivos indicados e se reconheça o direito do recorrente de prosseguir na
cobrança das taxas e despesas condominiais no feito no 5098733-74.2018.8.13.0024,
sem conexão com a ação declaratória no 3460394-88.2013.8.13.0024. Requer ainda o
provimento do recurso para que se anule o acórdão do agravo de instrumento e o
acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, se
afastem a multa aplicada e se invertam os ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu conexão entre a ação de cobrança de taxas e despesas condominiais e
ação declaratória de nulidade de cláusulas da convenção condominial, declinando a
competência para o juízo prevento.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, rejeitando a
preliminar de não cabimento e negando provimento ao recurso, ao fundamento de
que as pretensões decorrem da mesma relação jurídica, há causa de pedir comum e
risco de decisões conflitantes, impondo-se a reunião dos feitos (fl. 523).
II - Da alegada violação aos arts. 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil
A recorrente sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição ao não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados nos
embargos de declaração, configurando violação aos arts. 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil.
Conheço do recurso especial nessa parte, mas lhe nego provimento.
Não há que se falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade
com os interesses da parte.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas,
consignando que as pretensões de ambas as partes decorrem da mesma relação
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

jurídica, sendo-lhes comum a causa de pedir, bem como há risco de decisões
conflitantes caso os feitos permaneçam em Juízos distintos, aplicando corretamente o
§ 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual serão reunidos para
art. 55,
julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles.
O fato de a parte recorrente discordar da conclusão alcançada pelo
Tribunal não configura omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação
existe e é suficiente, ainda que contrária aos interesses do recorrente.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses
da parte (AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.534.072/MT,
Turma, julgado em
DJe
.
26/02/2024,
29/02/2024)

Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-se, de
art. 535
CPC/1973
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo (AgInt no
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.680.787/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
19/10/2020,
26/10/2020)
Inexiste, portanto, violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III - Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil, ao
art. 55
do Código Civil e ao
§ 1o, da
art. 1.336, inciso I,
art. 12,
Lei n. 4.591/1964
O recorrente alega violação ao
do Código de Processo Civil, ao
art. 55
do Código Civil e ao
§ 1o, da
art. 1.336, inciso I,
art. 12,
Lei n. 4.591/1964,
sustentando que não há conexão entre a ação de cobrança e a ação declaratória
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

porque falta identidade de partes e porque os débitos cobrados referem-se a período
passado, baseados em critério legal vigente, enquanto a ação declaratória discute
critério futuro.
Não conheço do recurso especial nessa parte.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a reunião dos processos
por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do
art. 55
Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade
para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões
contraditórias.
O Tribunal de origem, no exercício dessa margem de discricionariedade e
com base nos elementos dos autos, concluiu que as pretensões de ambas as partes
decorrem da mesma relação jurídica, sendo-lhes comum a causa de pedir, bem como
há risco de decisões conflitantes caso os feitos permaneçam em Juízos distintos.
A reforma do acórdão recorrido demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório para aferir a efetiva identidade ou vinculação entre as partes, o
alcance temporal e material dos pedidos em cada ação e a real potencialidade de
decisões contraditórias.
Tal revolvimento encontra óbice na súmula n. 7 desta Corte Superior,
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, precedentes específicos:
Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do Código de Processo
art. 105
Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a
intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias (...).
No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido (...) demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial (AgInt no
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.680.787/RS,
julgado em
DJe
.
19/10/2020,
26/10/2020)

Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

Rever o entendimento fixado no acórdão recorrido, a fim de afastar a conexão
por meio da análise sobre a causa de pedir de cada uma das ações, demandaria
reexame de fatos e provas o que é vedado ao STJ, em recurso especial, ante ao óbice da
(AgInt no
Relator Ministro Humberto
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.064.372/MA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
21/08/2023,
24/08/2023)
IV - Da violação ao
§2o e à Súmula n. 98 do Superior
art. 1.026,
Tribunal de Justiça e do pedido de afastamento da multa por embargos de
declaração protelatórios
O Tribunal de origem aplicou multa de 1% sobre o valor da causa ao
recorrente, com fundamento no
§2o, do Código de Processo Civil, por
art. 1.026,
considerar os embargos de declaração manifestamente protelatórios.
O recorrente requer o afastamento da multa, invocando a Súmula n. 98
desta Corte, que estabelece que embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
Conheço do recurso especial nessa parte e lhe dou provimento.
No caso concreto, é manifesto que os embargos de declaração foram
opostos com a finalidade de prequestionar a matéria para viabilizar o acesso a esta
Corte Superior, conforme expressamente consignado nas próprias razões dos
embargos e do presente recurso especial.
O propósito de prequestionamento está evidenciado quando a parte, nas
razões dos embargos declaratórios, aponta vícios no acórdão e indica expressamente
que pretende submeter a questão ao conhecimento desta Corte. Por tal razão a multa
aplicada pelo Tribunal local deve ser afastada, em conformidade com a Súmula n. 98
desta Corte.
Nesse sentido, precedentes:
Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento.
Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios, devendo a
Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

multa aplicada pelo Tribunal local ser afastada em conformidade com a Súmula 98/STJ
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.534.072/MT,
julgado em
DJe
.
26/02/2024,
29/02/2024)

Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso
da parte recorrente em sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos
termos da Súmula n. 98 do STJ (AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.999.148/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
21/08/2023,
23/08/2023)
Afasto, portanto, a multa aplicada pelo Tribunal de origem.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dou-lhe parcial provimento para afastar a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula n. 98 desta
art. 1.026,
Corte.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53653492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:12
Código de Controle do Documento: 9d129707-a64c-4cbb-8674-04f91f3e7bc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.003.525 / MG
Número Registro: 2022/0146500-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024133211151
10000211103379001
10000211103379002
10000211103379003
11033874520218130000 24133211151 34603948820138130024 50987337420188130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL RAJA GABAGLIA
ADVOGADO
: FABRÍCIO FAUSTO LIMA RABELO - MG088776
RECORRIDO
: GPJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JAFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JCML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: LAS CASAS & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO VIEIRA NUNES NETO - MG029660
PRISCYLA MORAIS AMÂNCIO - MG136352
RENATA FERNANDES SANTOS - MG158762
LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371
GISLAINE DE LIMA COSTA - MG204601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54845946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:15
Código de Controle do Documento: d094eea8-8d0e-4f0c-8eb0-af3c83338f3d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
03/03/2026
09/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:15
Código de Controle do Documento: d094eea8-8d0e-4f0c-8eb0-af3c83338f3d